Tribunal: TJES
Processo: 0000634-07.2024.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000634-07.2024.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME JACOB CHAIDER DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 680 dias-multa, em razão de ter sido flagrado trazendo consigo e mantendo em depósito entorpecentes (57 pinos de cocaína e porções de maconha), destinados à mercancia ilícita, após monitoramento policial que constatou dinâmica típica de tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva é comprovada por auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e laudo pericial que atesta a natureza ilícita das substâncias apreendidas (cocaína e maconha).

4. A autoria delitiva é demonstrada pelos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos policiais militares, que presenciaram a dinâmica de comercialização de drogas e a ocultação dos entorpecentes em bueiro.

5. Os depoimentos de agentes policiais, prestados sob contraditório judicial, possuem eficácia probatória e são aptos a embasar condenação quando coerentes com o conjunto probatório e ausente demonstração de parcialidade.

6. A versão defensiva de que o réu seria mero usuário mostra-se isolada e incompatível com as provas produzidas, não gerando dúvida razoável.

7. A quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas, associadas às circunstâncias da apreensão, evidenciam a destinação mercantil, afastando a hipótese de consumo pessoal, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei de Drogas.

8. A configuração do crime de tráfico prescinde da prática de todos os verbos nucleares do tipo, sendo suficiente a subsunção a qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

9. A dosimetria da pena observa corretamente o sistema trifásico, com pena-base no mínimo legal, incidência da agravante da reincidência e aplicação adequada da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas.

10. O regime inicial fechado é fixado em consonância com os critérios legais e a quantidade de pena aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
1
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os depoimentos de policiais, quando coerentes e prestados sob contraditório, constituem prova idônea para fundamentar condenação por tráfico de drogas.

2. A quantidade, diversidade e circunstâncias da apreensão de entorpecentes afastam a desclassificação para uso pessoal.

3. A caracterização do tráfico de drogas independe da prática de todos os verbos do tipo penal, bastando a subsunção a qualquer deles.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33, caput, e 40, VI; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 035200028153, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 20/04/2022; STJ, HC nº 449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 07/08/2018; TJES, ApCrim nº 0014091-20.2021.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 09/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000634-07.2024.8.08.0050

APELANTE: GUILHERME JACOB CHAIDER DE PAULA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de

recurso de
APELAÇÃO
CRIMINAL
interposto por
GUILHERME JACOB CHAIDER DE PAULA

em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo pela prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n° 11.343/2006, ao cumprimento de pena total de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa requer, em síntese, a absolvição por insuficiência probatória, sustentando a fragilidade do conjunto probatório e supostas contradições nos depoimentos dos policiais militares. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Contrarrazões, no ID 18874773, pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 19346338, pela manutenção integral do édito condenatório.

Extrai-se da denúncia (ID 18874569) que, no dia 02 de dezembro de 2024, por volta das 14h47min, na Rua Nossa Senhora Aparecida, Bairro Nova Bethânia, em Viana/ES, o acusado, juntamente com adolescente, trazia consigo 57 (cinquenta e sete) pinos de substância similar à cocaína, 20 (vinte) buchas de substância similar à maconha, dois aparelhos celulares e R$ 35,00 (trinta e cinco reais) em espécie, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias destinadas ao consumo de terceiros.

Consta, ainda, que a guarnição policial, durante patrulhamento preventivo, recebeu informações de que dois indivíduos estariam realizando tráfico de drogas na localidade. Após a montagem de ponto de observação, os policiais visualizaram a movimentação dos suspeitos, que se deslocavam até um bueiro, retiravam drogas de uma sacola e realizavam a venda a terceiros.

Realizada a abordagem, foram encontradas 10 (dez) buchas de substância similar à maconha com o adolescente e 10 (dez) buchas de substância similar à maconha, além de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), com o apelante. Em seguida, em diligência no bueiro indicado, foram localizados 57 (cinquenta e sete) pinos de substância similar à cocaína.

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos anteriormente delineados.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu, que se encontra preso, passo à análise das razões recursais.

A
materialidade delitiva
encontra-se suficientemente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Apreensão, ambos constantes do ID 18874562, bem como pelo Laudo Químico de ID 18874752, que atestou resultado positivo para éster metílico da benzoilecgonina, substância presente em materiais conhecidos como cocaína e crack, e para tetrahidrocannabinol — THC, comumente presente na maconha.

Quanto à
autoria
, o recorrente, em seu interrogatório, sustentou a tese de usuário, alegando que foi ao local apenas para comprar as 10 (dez) buchas de maconha para seu consumo pessoal mas que em nenhum momento
“mexeu num

bueiro”
e diz ser inocente da acusação de tráfico de drogas.

Contudo, tal versão encontra-se isolada e colide frontalmente com os depoimentos dos agentes estatais.

O Sargento André dos Santos Assis narrou a dinâmica dos fatos de forma segura e detalhada, afirmando que a guarnição recebeu notícia de transeunte acerca da prática de tráfico na Rua Nossa Senhora Aparecida, razão pela qual foi montado ponto de observação. O policial foi categórico ao relatar que visualizou o momento em que o apelante se aproximou e mexeu no bueiro, local em que, posteriormente, foram encontrados os 57 (cinquenta e sete) pinos de cocaína (ID 18874753).

No mesmo sentido, o Soldado Marco Antônio Sanderhus Bento confirmou que os policiais posicionados no ponto de observação visualizaram a movimentação típica de tráfico de drogas, inclusive com acesso ao bueiro utilizado para ocultação dos entorpecentes (ID 18874753).

Assim, não há falar em fragilidade probatória. O núcleo essencial dos depoimentos é coerente, harmônico e convergente quanto à prática do tráfico de drogas pelo apelante, especialmente diante da apreensão de entorpecentes em quantidade e variedade incompatíveis com a mera posse para consumo pessoal.

É pacífico na jurisprudência que os depoimentos de agentes policiais, quando prestados em juízo sob a garantia do contraditório, são dotados de fé pública e revestem-se de inquestionável eficácia probatória, sendo aptos a fundamentar um decreto condenatório, mormente quando coerentes e harmônicos com as demais provas dos autos, como no caso vertente. Veja-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
(...)

(TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva,
Primeira
Câmara Criminal, DJe: 01.02.2024)

-
destaquei

Aliás, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, uma vez que os depoimentos destes agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Ressalta-se, neste ponto, que para a configuração do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, é suficiente que o agente se encaixe em qualquer um dos verbos descritos no texto legal,

o que se constata no presente caso.

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender
, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...).- destaquei

Ainda, para aplicar a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, é necessário que se leve em consideração os parâmetros apontados pelo parágrafo segundo art. 28, isto é, quanto à
“natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

Na hipótese, a dinâmica descrita pelos policiais, a apreensão de drogas em ponto conhecido pela prática de mercancia ilícita, a forma de acondicionamento dos entorpecentes, a existência de valores em espécie e a localização de 57 (cinquenta e sete) pinos de cocaína em bueiro utilizado para armazenamento da droga evidenciam circunstâncias próprias do tráfico.

Além disso, foram apreendidos entorpecentes de naturezas diversas (cocaína e maconha), em contexto incompatível com a tese de mero consumo pessoal.

Vale destacar que
“conforme entendimento jurisprudencial, não há incongruência na hipótese de um indivíduo ser, ao mesmo tempo, usuário de entorpecentes e traficante. Dessa forma, como a materialidade e a autoria do crime de tráfico restou devidamente comprovada, inviável acolher o pleito de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.”
(TJES, ApCrim nº 0014091-20.2021.8.08.0048; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Primeira Câmara Criminal; Data: 09.03.2023).

Diante do exposto, as provas constantes nos autos são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime imputado ao apelante. Assim, não há razões para acolher o pedido de desclassificação, tampouco o absolutório, devendo ser mantida a condenação.

Por fim, em atenção ao efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, reviso a dosimetria da pena aplicada.

Na
primeira fase
, o Magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, considerou todas favoráveis, fixando a pena-base no mínimo legal de
05
(
cinco
) ano
s
de reclusão e
50
0 (
quinhentos
) dias-multa.

Na
segunda fase
agiu acertadamente o Magistrado. Inexistem circunstâncias atenuantes. Presente a agravante da reincidência, o Juízo de Origem fixou a pena intermediária em 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, faz-se presente a causa de aumento previsto no artigo 40, VI da Lei n° 11.343/2006. Assim, a pena definitiva restou escorreitamente fixada em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

O regime inicial fechado foi estabelecido nos termos do art. 33, § 2º e § 3º, do CP.

Logo, a sentença condenatória deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.